Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704598-47.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722184-47.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BEETHOVEN AGRAVADO: AMANDA LUIZA BARBOSA LAURO, ADEMIR DA SILVA LAURO, ILZANICE BARBOSA LAURO DESPACHO Tendo em vista a parca fundamentação recursal a fim de limitar o pedido liminar, intime-se a parte agravante para que esclareça se objetiva a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, obstando seus efeitos até o julgamento do mérito recursal, ou a concessão de tutela de urgência para afastar o direito de preferência do credor fiduciário, no prazo de 15 dias. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora